Tribunal: TJDFT
Processo: 0747755-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747755-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEISSER OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEISSER OLIVEIRA FREITAS contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em procedimento de jurisdição voluntária destinado à alienação de coisa comum requerido por SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS, homologou valores e determinou a expedição de carta de alienação e mandado de imissão na posse de imóvel, até então, pertencente ao agravante e à agravada. Em suas razões (ID 77906061), sustenta que: 1) há necessidade de aplicar multa por má-fé processual à agravada, pois realizou a venda do bem sem a autorização do juízo; 2) não é possível homologar a alienação do imóvel enquanto não se apura a responsabilidade pelo pagamento de débitos sobre o imóvel; 3) o juízo não observou as ponderações do agravante quanto à existência de débitos; 4) existe prejuízo evidente, pois o agravante teve suas contas bloqueadas e valores retirados de sua conta enquanto a agravada recebeu o valor da venda do imóvel e usufruiu do bem durante dois anos de forma exclusiva; 5) parte do valor da venda do imóvel não pode ser destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado da agravada, pois não apresentado cumprimento de sentença; 6) deve ser encaminhado ofício à OAB para comunicar a conduta do advogado da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a homologação da alienação do imóvel. No mérito, a reforma da decisão nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77907622). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na origem, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária voltado à alienação judicial de imóvel comum do ex-casal. As decisões proferidas em procedimento de jurisdição voluntária não estão enumeradas no rol do artigo 1.015 do CPC. O conhecimento do recurso deve ocorrer com base na taxatividade mitigada. Assim, deve a parte demonstrar a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que homologou deduções realizadas pela agravante. Diferentemente do alegado, a decisão que homologou a venda direta do imóvel foi proferida em 05/08/2025. Dessa decisão, o agravante não apresentou impugnação ou recurso. Em razão da preclusão, deixo de conhecer do pedido de suspensão de decisão que homologou a alienação do imóvel. Também deixo de conhecer com relação ao pedido de expedição de ofício à OAB; a medida não depende de intervenção do Poder Judiciário. A representação pode ser apresentada diretamente ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB ou, por qualquer pessoa, por meio da Ouvidoria da Ordem. Não há utilidade na medida. Remanesce em discussão no recurso questões relativas ao valor a ser devido às partes (divisão do patrimônio entre os ex-cônjuges) e a conduta da agravada durante o processo. Essas matérias dizem respeito ao mérito e serão analisadas por ocasião da sentença. As matérias podem ser discutidas em eventual apelação e não causam imediato prejuízo ao agravante. Ademais, o juízo intimou o recorrente para se manifestar quanto ao valor depositado nos autos. Ocasião em que terá oportunidade de subsidiar o juízo com elementos que possam interferir na divisão do patrimônio. Assim, em relação a essas matérias, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC). Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator